Tribunal: TJES
Processo: 5006535-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006535-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA GOMES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006535-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA GOMES

Advogados do(a) AGRAVANTE: EUCI SANTOS OSS - ES14693-A, MARIA NEUZA BARBOSA ARAUJO - ES14667-A
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consubstanciada no restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário.

Em suas razões, o agravante, em síntese, alega que não houve uma análise correta acerca da legalidade do caso, haja vista que o magistrado levou em consideração apenas laudo pericial do INSS, deixando de considerar os laudos de médicos particulares que apresentou.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 1889701).

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 16 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006535-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA GOMES

Advogados do(a) AGRAVANTE: EUCI SANTOS OSS - ES14693-A, MARIA NEUZA BARBOSA ARAUJO - ES14667-A
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme relatado,
o agravante, em síntese, alega que não houve uma análise correta acerca da legalidade do caso, haja vista que o magistrado levou em consideração apenas laudo pericial do INSS, deixando de considerar os laudos de médicos particulares que apresentou.

Pois bem. Entendo que cabe razão ao agravante, vez que a conclusão da perícia médica oficial é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no presente caso.

A propósito, no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA LAUDOS QUE ATESTAM A DEBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - A conclusão da perícia médica oficial, no sentido de inexistir incapacidade para o trabalho, gera presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no caso, em que a agravada apresentou laudos e exames clínicos atestando a sua limitação funcional. II - Em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou saúde do segurado, a tutela imediata se faz necessária não só em virtude do caráter alimentar do benefício e sua presumida urgência, mas também em homenagem ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, sendo certo que a irreversibilidade da medida, levantada pelo Agravante, encontra-se afastada, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, sob o rito do art. 543-C do CPC, no sentido de ser devido o ressarcimento dos valores pagos a título de benefício previdenciário, percebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada. III-Recurso desprovido. (TJES; AI 0005217-80.2018.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 28/01/2019; DJES 07/02/2019)

Destaca-se, ainda, que um dos laudos médicos apresentados pelo agravante foi emitido após a avaliação oficial, o qual certificou a sua incapacidade laborativa.

Assim, muito embora haja necessidade de novas provas, entendo que, neste momento processual, sobretudo em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou saúde do segurado e em virtude do seu caráter alimentar, os laudos particulares apresentados pelo agravante são capazes de permitir o deferimento de medida pretendida na origem.

Com base no exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a decisão agravada, confirmar a decisão do ID 1889701 e determinar que o INSS conceda auxílio-doença ao agravante

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE ATESTA A DEBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.

A
conclusão da perícia médica oficial é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no presente caso.
Precedente deste Tribunal de Justiça.
2.

Assim, muito embora haja necessidade de novas provas, entendo que, neste momento processual, sobretudo em se tratando de benefícios que tutelam a vida e/ou saúde do segurado e em virtude do seu caráter alimentar, os laudos particulares apresentados pelo agravante são capazes de permitir o deferimento de medida pretendida na origem.
3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.